Tribunal: TJSP
Processo: 2145128-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou recusa do exequente de bem móvel oferecido pela executada - O bem oferecido à penhora pela executada é componente industrial de terceira empresa, e se afigura de difícil alienação, caracterizando prejuízo ao credor a obstar aceitação – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145128-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que é
agravante DIEGO DANIELI ME, é agravado FARM INDUSTRIA DO BRASIL AGRO
PECUARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145128-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14745 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2145128-22.2020.8.26.0000
Agravante: Diego Danieli ME
Agravada: Farm Indústria e Agro Pecuária Ltda.
Comarca de Santa Rita do Passa Quatro 1a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Nélia Aparecida Toledo Azevedo
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14745
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão que rejeitou recusa do exequente de bem móvel oferecido
pela executada - O bem oferecido à penhora pela executada é
componente industrial de terceira empresa, e se afigura de difícil
alienação, caracterizando prejuízo ao credor a obstar aceitação
Decisão reformada - Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença que o agravante ajuizou contra a agravada, rejeitou
o pedido do exequente de recusa de bem móvel oferecido pela executada.
Alega-se, nele, que o bem móvel oferecido pela executada, além de
ser de difícil arrematação, “sequer foi comprovada a real propriedade e respectiva
procedência do bem”.
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 12), que é tempestivo,
foi preparado e não respondido (fls. 15 certidão).
É o relatório.
É dos autos que, no cumprimento de sentença ajuizado pelo
agravante pelo montante de R$ 80.429,45, a agravada nomeou à penhora o seguinte bem:
“Aquecedor C/480 tubos passes 6P/80T DIM 4030X38X33 MM e superfície de
aquecimento 164 M2. Avaliado em R$ 113.530,00”, de propriedade da Usina Santa Rita
S.A. Açúcar e Álcool, trazendo a respectiva carta de anuência (fls. 38/40).
Peticionou, então, o agravante rejeitando a nomeação do bem, por
ser ineficaz à penhora e não obedecer a ordem legal (fls. 44/45)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145128-22.2020.8.26.0000 -Voto no 14745 - GC
3
Sobreveio, então, a decisão agravada assim fundamentada:
“Fls. 44 e seguintes: Indefiro. O bem indicado é livre e
desembaraçado, podendo afirmar que é de difícil liquidez somente
após o leilão”.
Estabelece o art. 805 do citado Diploma Processual que: “Quando
por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos oneroso para o executado”.
E dispõe o § 2o do art. 829: “A penhora recairá sobre os bens
indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo
juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não
trará prejuízo ao exequente”.
No caso, respeitado o entendimento do juízo “a quo”, o bem móvel
oferecido à penhora pelo executado, ora agravado, é componente industrial de terceira
empresa, uma usina que manifestou anuência à constrição, mas de suas características
resulta evidenciada situação de difícil alienação, traduzindo prejuízo ao exequente, ora
agravante, obstando em decorrência sirva de garantia à execução.
Nessa quadra, pertinente a recusa do exequente-agravante, seguindo
reformada a decisão agravada com prosseguimento de atos de penhora com observância da
ordem legal do CPC, art. 835.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)